Tribunal: STJ
Processo: 5011689-45.2019.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693956 - SP(2024/0260032-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ANTONIO NETO MENEZES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: FÁBIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284
MATHEUS SANDRINI FERNANDES - SP362339
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE COMANDO
NORMATIVO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Descabe conhecer de recurso especial cujo dispositivo legal
considerado violado não possui comando normativo apto a
modificar o julgado, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do
acórdão recorrido atrai a incidência analógica das Súmulas 283 e
284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 5b8e0ef6-7e4e-4c37-a8d7-484ef7ccf770

Documento eletrônico VDA54228018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 5b8e0ef6-7e4e-4c37-a8d7-484ef7ccf770

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693956 - SP (2024/0260032-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ANTONIO NETO MENEZES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: FÁBIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284
MATHEUS SANDRINI FERNANDES - SP362339
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE COMANDO
NORMATIVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Descabe conhecer de recurso especial cujo dispositivo legal
considerado violado não possui comando normativo apto a modificar
o julgado, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão
recorrido atrai a incidência analógica das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO NETO

MENEZES DE ARAUJO contra decisão de minha relatoria, em que conheci do agravo
para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 367/373).
Em suas razões, a parte agravante sustenta: "o comando do artigo 493
do
impõe ao julgador o dever de considerar fatos supervenientes que
CPC/2015
influenciam a relação jurídica de direito material deduzida em juízo", além do que "é
possível constatar que a reafirmação da DER (
é precisamente a
Tema 995/STJ)
materialização do comando contido no Artigo 493 do CPC, pois, trata-se de viabilizar a
Documento eletrônico VDA52690046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:25
Código de Controle do Documento: ace9d09f-bc0a-4865-88fc-5f179dbe67b8

concessão de benefício a partir do momento em que o Segurado Implementa os requisitos
legais, ainda que isso ocorra após a data do requerimento administrativo" (e-STJ fl. 380).
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 392).
É o relatório.

VOTO
Conforme já assentado na decisão agravada, não prospera a alegada
violação do
do CPC, porquanto o comando do referido artigo não serve
art. 493
para infirmar o fundamento do acórdão atacado, que destaco (e-STJ fl. 297):
O mandado segurança é instrumento jurídico destinado a garantia de direito
líquido e certo, a ser comprovado de pronto no momento do ajuizamento da
ação.
A própria natureza do presente remédio jurídico não permite o reconhecimento
de direito alcançado após o pedido administrativo, especialmente ante a ausência
de ato coator contra a concessão da aposentadoria na eventual reafirmação da
DER.
Por sua vez, o recurso especial limitou-se a defender que não há
necessidade de dilação probatória e que o
do CPC permite a consideração de fatos
art. 493
supervenientes que influam no julgamento do mérito, como a continuidade dos
recolhimentos previdenciários após a DER, a evidenciar, pelo cotejo entre as razões do
recurso e as do acórdão, o desencontro entre o que foi decidido e a pretensão recursal
deduzida.
A falta de pertinência entre as razões do recurso especial e a decisão
questionada revela-se apta a atrair o óbice contido na Súmula 284 do STF ("É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"), pois não é possível conhecer de recurso especial que
invoca, como violado, dispositivo de lei federal que não possui comando normativo apto a
infirmar a tese adotada pelo acórdão recorrido.
Essa circunstância atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Confira-
se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO
LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
SIMILITUDE FÁTICA.
Documento eletrônico VDA52690046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:25
Código de Controle do Documento: ace9d09f-bc0a-4865-88fc-5f179dbe67b8

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código
de Processo Civil de 2015.
II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal.
III - É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser
conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, ante a
ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.
IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AREsp 355.507/SP,
Turma, julgado em
DJe
)
18/10/2016,
24/11/2016.

PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR
DA
AÇÃO.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ
PARA
CONHECER
ORIGINARIAMENTE
DO
WRIT.
VEICULAÇÃO
DE
RAZÕES
DISSOCIADAS. APLICAÇÃO DA
PRECEDENTES DO
SÚMULA 284/STF.
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO IMPETRANTE NÃO CONHECIDO.
1. Aplica-se o óbice da
quando o recurso veicular razões
Súmula 284/STF
dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.
2. No caso, a decisão agravada apenas reconheceu a incompetência do STJ, por
não se configurar a hipótese do
I, b da CF/88, matéria não recorrida.
art. 105,
3. Agravo Regimental do Impetrante não conhecido.
(AgRg no MS 19.557/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em
DJe
)
14/12/2016,
2/2/2017.

Além disso, "(...) como a fundamentação supra é apta, por si só, para
manter o
combatido, e não houve contraposição recursal ao ponto, aplica-se na
decisum
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF: 'é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente, e
o recurso não abrange todos eles.'" (
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1666566/RJ,
Segunda Turma, julgado em 6/6/2017, DJe
)
19/6/2017.
Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA52690046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:25
Código de Controle do Documento: ace9d09f-bc0a-4865-88fc-5f179dbe67b8

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015,
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52690046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:25
Código de Controle do Documento: ace9d09f-bc0a-4865-88fc-5f179dbe67b8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.693.956 / SP
Número Registro: 2024/0260032-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50116894520194036183
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO NETO MENEZES DE ARAUJO
ADVOGADOS : FÁBIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284
MATHEUS SANDRINI FERNANDES - SP362339
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO/CÔMPUTO
/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO NETO MENEZES DE ARAUJO
ADVOGADOS : FÁBIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284
MATHEUS SANDRINI FERNANDES - SP362339
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54009203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:01
Código de Controle do Documento: 1379fb3d-1d90-4266-abe4-ffafc0933504

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:01
Código de Controle do Documento: 1379fb3d-1d90-4266-abe4-ffafc0933504